Tribunal: TJES
Processo: 5005168-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005168-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIAYNE ROSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005168-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ROSIAYNE ROSE DE OLIVEIRA;

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECORRENTE RESIDENTE EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA. PEDIDO DE AUXÍLIO-MORADIA COM BASE NA LEI Nº 12.514/11, QUE ALTEROU A LEI Nº 6.932/81. BENEFÍCIO RESTRITO A MÉDICOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é enfermeira atualmente matriculada no curso de Residência em Enfermagem Obstétrica no Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), ajuizou a presente ação em face do Réu, requerendo o pagamento do auxílio moradia, que alega ter direito em virtude de sua condição de residente. Alega que a bolsa de residência não contempla o auxílio moradia, que deveria ser garantido por lei.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada,
ROSIAYNE ROSE DE OLIVEIRA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o artigo 16 da Lei nº 11.129/2005 preleciona que as bolsas relativas às modalidades de Residência Multiprofissional terão valor semelhante ao devido aos Residentes Médicos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Sem maiores delongas, ocorre que a parte Autora sendo residente em enfermagem, pleiteia benefício previsto apenas para residentes médicos. Como bem constou em sentença:

Assim entendo, pois, conforme premissa já adotada na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 47319260), a autora fundamenta seu pedido no direito ao auxílio-moradia com base na Lei nº 12.514/11, que alterou a Lei nº 6.932/81, a qual dispõe sobre a residência médica. O artigo 4º, §5º, inciso III, da referida lei, estabelece que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica deve oferecer moradia ao médico residente, conforme regulamentação. Esse dispositivo foi incluído com o objetivo de garantir que os médicos residentes, em razão de sua formação e dedicação exclusiva ao programa, tenham condições adequadas para a realização de suas atividades, incluindo a oferta de moradia, que pode ser disponibilizada de maneira direta (in natura) ou, na ausência disso, convertida em auxílio financeiro.

No entanto, é crucial salientar que tal legislação se aplica exclusivamente aos médicos residentes, como se depreende do teor expresso da norma. A lei não abrange outros profissionais da área da saúde, como é o caso da autora, que é enfermeira. Essa distinção entre médicos e demais profissionais de saúde está claramente delimitada nas legislações que regulamentam os programas de residência médica, e a aplicação do benefício de moradia está restrita aos enquadrados no programa de residência médica.

A autora está vinculada a um programa de residência multiprofissional, mais especificamente ao curso de Residência em Enfermagem Obstétrica. Esse tipo de residência, que inclui outras áreas de saúde além da medicina, é regulamentado por legislação diversa, a saber, a Lei nº 11.129/2005. Essa lei tem como foco principal a instituição de Residência Multiprofissional em Saúde, que visa garantir a formação especializada de profissionais de saúde em diversas áreas. Embora a Lei nº 11.129/2005 preveja o pagamento de bolsas de estudo de valores isonômicos aos médicos residentes, ela não menciona o direito ao auxílio-moradia ou qualquer benefício semelhante.

Essa ausência de previsão legal é reforçada pelo fato de que uma residência multiprofissional tem uma natureza distinta da residência médica, pautando-se em diretrizes específicas que não contemplam a oferta de moradia. Assim, os benefícios concedidos aos médicos residentes, previstos na Lei nº 6.932/81, não podem ser estendidos automaticamente aos residentes de outras áreas, como os enfermeiros, sem previsão expressa na legislação aplicável.

Portanto, não há como equiparar classes distintas, pois restaria caracterizada ofensa ao princípio da legalidade, devendo ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)